Tribunal: TJPA
Processo: 0808159-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808159-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANDERSON COSTA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVISÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto pelo Município de Belém, mantendo decisão que inadmitiu agravo de instrumento manejado contra despacho proferido após o trânsito em julgado da sentença que homologou cálculos de multa cominatória em cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à (i) possibilidade de revisão das astreintes com base no Tema 706/STJ, (ii) natureza recorrível da decisão impugnada por agravo de instrumento e (iii) eventual ofensa ao art. 1.022 do CPC por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a decisão agravada não possui natureza jurisdicional passível de impugnação, tendo sido proferida após o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos apresentados pelo próprio Município.
4. A interposição de agravo de instrumento contra despacho proferido em fase administrativa, após expedição de precatório, é incabível, por ausência de conteúdo decisório e inadequação da via recursal.
5. Quanto ao Tema 706/STJ, o acórdão não afastou a possibilidade de revisão futura das astreintes em abstrato, mas apenas reconheceu a inadequação do momento e do meio processual utilizados.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, a modificação do julgado, estando o acórdão devidamente fundamentado. O prequestionamento ficto resta assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É incabível agravo de instrumento contra despacho proferido após o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos em cumprimento de sentença. 2. A revisão de astreintes deve observar os limites da coisa julgada e a adequação do meio processual. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.025 e 537, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.778.885/DF, Tema 706; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29121998, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento, nº 0808159-63.2022.8.14.0000, manejado em face de despacho que, após a homologação de cálculos em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de revisão do valor da multa cominatória (astreintes), fixada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0020263-52.2006.8.14.0301.

A inicial trata de ação ajuizada por
Anderson Costa Palheta
, menor, assistido por sua genitora, visando ao fornecimento do medicamento Aldurazyme, essencial ao tratamento de Mucopolissacaridose (Síndrome de Scheie), contra o Município de Belém e o Estado do Pará.

Inicialmente, foi deferido o pedido em sede liminar, determinando ao município o fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a
sentença
, na ocasião foi ratificado o teor da liminar, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém, solidariamente, o fornecimento da medicação.

Em sede de
apelação,
os recursos dos Entes foram conhecidos e negados provimento, ratificando a solidariedade e a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco.

A sentença foi retificada apenas em relação aos honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, foi apresentado pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, bem como, em relação à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

O exequente aduziu que o município de Belém foi intimado em 07/11/2006 e nunca cumpriu com a determinação.

Asseverou que só houve a entrega do medicamento, em 01/03/2007, quando o juízo ampliou a determinação ao Estado do Para.

Portanto, pleiteou a execução da multa, em relação a 78 dias de descumprimento, totalizando R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), que corrigidos totalizariam R$ 1.513.020,98 (um milhão quinhentos e treze mil reais).

O
Município
, executado, impugnou os valores apresentados, apresentando cálculo e aduzindo o valor de R$ 1.003.955,81 (um milhão três mil novecentos e cinquenta reais).

O
exequente
anuiu os cálculos apresentados pelo Ente Municipal e requereu a expedição de RPV, em relação aos honorários, bem como, a expedição de precatório em relação ao valor executado.

O juízo de primeiro grau, em sentença, homologou os cálculos apresentados pelo executado e determinou a expedição dos ofícios requisitórios de pagamento, com o consequente arquivamento dos autos.

Verifico a remessa dos autos ao Procurador Municipal, com recebimento em 10/09/2020.

Após, verifico a expedição de ofício requisitório.

O
município
apresentou manifestação, aduzindo que não se demonstra razoável a manutenção da determinação de pagamento do valor da multa, aduzindo dificuldade na importação da medicação e ausência de prejuízo à saúde do exequente.

Aduziu que o valor seja afastado, ou reduzido ao teto do valor previsto para expedição de RPV.

Os autos migraram para o formato digital e foi determinado a intimação das partes para conhecimento da migração.

Conforme certidão, não houve manifestação em relação à digitalização dos autos.

Em despacho, ID nº 54243231, foi rejeitado a manifestação de afastamento ou redução do valor executado, sob o fundamento de ausência de fundamento legal, conforme destaco:

“Indefiro os pedidos de IDs 45030421 (afastamento ou redução do valor executado a título de multa, por ser demasiado alto) e 45030420 (suspensão de prazo e exclusão de penalidades e honorários, devido a situação de
lockdown
que, há muito, não vigora), por ausência de fundamento legal.

Cumpra-se a sentença de ID 45030418.

Em seguida, arquive-se.”

Contra o despacho, o executado apresentou recurso de
Agravo de Instrumento
com efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau que não acolheu o pedido de redução dos valores executados.

O recurso de Agravo de Instrumento foi inadmitido, conforme decisão monocrática ID nº 10051560, sob a premissa de impossibilidade no manejo do recurso contra despacho sem cunho decisório, proferido após o encerramento da fase de cumprimento de sentença, que teve os cálculos devidamente homologados, inclusive acolhendo os cálculos apresentados pelo executado.

Inconformado, o Agravante apresentou recurso de
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão monocrática, aduzindo que conforme o TEMA 706 do STJ, não ocorre preclusão contra a decisão que comina astreintes.

Apontou ainda, que a decisão monocrática deve ser reformada em relação ao não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculo em cumprimento de sentença, apontando que pela situação excepcional o recurso deve ser conhecido.

O recorrido apresentou
contrarrazões,
aduzindo que a sentença homologou os cálculos apresentados pelo executado, o que demonstra contrariedade pelo agravante.

Ademais, ressaltou que a fase de cumprimento de sentença transitou livremente em julgado.

Pontuou a impossibilidade de recurso contra mero despacho, e reforçou que o procedimento judicial já foi encerrado, restando apenas o procedimento de natureza administrativa, aguardando o cumprimento do precatório.

Asseverou ainda, a impossibilidade de revisão das parcelas vencidas, conforme Art. 537 § 1º do CPC, alinhado à jurisprudência do STJ, no REsp n. 1.778.885/DF.

O M
inistério Público
, instado, se absteve de intervir no mérito do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de obscuridade e omissão no acórdão, alegando que o agravo de instrumento não teria sido interposto contra a decisão que homologou os cálculos, mas sim contra decisão interlocutória posterior que indeferiu pedido de revisão da multa cominatória. Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de aplicar o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 706 do STJ, segundo o qual as astreintes não se submetem à preclusão ou à coisa julgada, requerendo, ao final, a reforma do julgado com afastamento da multa ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados

O ora
embargado
apresentou
contrarrazões
, para defender que o agravo é inadmissível, pois busca rediscutir matéria já definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada. Sustentam que a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo próprio Município transitou em julgado, com regular expedição de RPV e precatório, encerrando a fase jurisdicional do processo. Destacam que as manifestações posteriores do ente público ocorreram quando o feito já se encontrava na fase administrativa do precatório, composta por atos sem natureza jurisdicional, razão pela qual não comportam recurso. Argumentam, ainda, que o agravo foi dirigido contra mero despacho irrecorrível, havendo preclusão consumativa e inadequação da via eleita, além de conduta protelatória e temerária do Município, o que justifica a manutenção das decisões recorridas e a aplicação de penalidade por litigância de má-fé

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a decisão foi clara ao consignar que, após a homologação dos cálculos apresentados pelo próprio Município e o trânsito em julgado da sentença nessa fase, não mais subsiste a possibilidade de manejo de agravo de instrumento, sendo cabível, à época, o recurso de apelação, que não foi interposto oportunamente, vejamos:

O regramento processual civil estabelece no Art. 1.015 quando é admitido o recurso de Agravo de instrumento, vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Como se observa, o recurso é cabível contra decisões interlocutórias em fase de liquidação de sentença, entretanto, após a homologação dos cálculos e do trânsito em julgado desta fase, o código processual não garante o manejo do Agravo de Instrumento, devendo contra a sentença ser interposto o recurso de Apelação, que não foi realizado.

Nessa senda, colaciono os julgados desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

No que tange à possibilidade jurídica de revisão das astreintes, mesmo após o trânsito em julgado, é certo que o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Entretanto, tal possibilidade não é irrestrita ou infinita, devendo ser preservada a coisa julgada e a homologação da proposta apresentada e anuída nos autos.

(...)

Desse modo, verifica-se que a tentativa posterior de rediscussão da matéria, por meio de sucessivas petições e recursos, revelou-se incompatível com a estabilização da decisão judicial e com a lógica do sistema recursal.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria partido de premissa equivocada quanto ao objeto do agravo de instrumento, tendo em vista que o colegiado enfrentou expressamente a tese do embargante e deixou assentado que, ainda que se alegue tratar-se de decisão posterior, esta se limitou a indeferir pedido manifestamente incabível, quando o processo já se encontrava em fase administrativa de precatório, inexistindo, portanto, decisão interlocutória dotada de conteúdo jurisdicional apta a ensejar a interposição de agravo.

No que se refere ao Tema Repetitivo nº 706 do STJ, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado não afastou, em tese, a possibilidade de revisão das astreintes, mas reconheceu, à luz das peculiaridades do caso concreto, que a pretensão revisional foi deduzida de forma tardia, após o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos e com fundamento em meio processual inadequado. A invocação do referido precedente não autoriza a reabertura indefinida da discussão nem legitima a superação das regras de preclusão quanto à via recursal e ao momento processual adequado para a insurgência.

Evidencia-se, assim, que os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Município não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026